Tribunal: TJDFT
Processo: 0720564-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720564-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOAO BALBINO DA SILVA RECLAMADO: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação com pedido liminar apresentada por JOÃO BALBINO DA SILVA em face do acórdão proferido pela 2a CÂMARA CÍVEL que, no bojo do Conflito de Competência n.o 0748005-45.2020.8.07.0000, teria descumprido entendimento contido em precedente vinculante, no caso, o IRDR n.o 2016.00.2.024562-9 (IRDR 03). Conta ter ajuizado ação de conhecimento objetivando obrigação de fazer em desfavor do Distrito Federal, consistente em imediata transferência para UTI de hospital da rede pública (processo n.o 0706463-90.2020.8.07.0018), cuja demanda foi distribuída ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que, em decisão liminar e com espeque na Resolução n.o 12/2019 deste TJDFT, determinou o encaminhamento dos autos ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública. Este, por sua vez, declarou-se incompetente, utilizando-se do decidido no IRDR 2016.00.2.024562-9, suscitou conflito negativo de competência. Neste, conta ter a 2a Câmara Cível, ao declarar competente o Juízo Suscitante – 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, contrariou orientação desta egrégia Câmara de Uniformização, bem como procedimento específico do Código de Processo Civil para revisar tese jurídica pacificada (art. 986 c/c art. 977, ambos do CPC). Requer, com tais argumentos, a concessão da liminar para suspender o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do Conflito de Competência n.o 0748005-45.2020.8.07.0000 até o julgamento final da presente reclamação, sob pena de dano irreparável. No mérito, busca a reforma da decisão reclamada, garantindo-se a autoridade da decisão proferida no IRDR n.o 2016.00.2.024562-9. Por derradeiro, pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Ausente o preparo, tendo em vista requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De plano, afigura-se cabível a presente reclamação, tendo em vista atender ao disposto pelo art. 988, inciso IV e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, reprisado pelo art. 196, inciso III e parágrafo 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Por sua vez, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil e do art. 198, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT, o Relator, ao despachar a reclamação ordenará, se necessário, a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. E, em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da medida. No caso, o reclamante alega que, no julgamento do Conflito de Competência n.o 0748005-45.2020.8.07.0000, a 2a Câmara Cível deste Tribunal superou a tese fixada no IRDR 3 (processo n.o 2016.00.2.024562-9) – cuja revisão, segundo alega, seria de competência desta Câmara de Uniformização. Aponta, como parâmetro inobservado, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR que trata de conflitos de competência entre Juizados Especiais da Fazenda Pública e Varas de Fazenda Pública do DF no tocante ao julgamento de ações atinentes ao fornecimento de medicamentos e à internação hospitalar em leito de UTI. Neste, foram fixadas as seguintes Teses: a) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; b) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; c) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. Sustenta ter a 2a Câmara Cível desrespeitado a autoridade da decisão proferida pela Câmara de Uniformização ao afirmar que a Resolução n.o 12/2019 deste Tribunal revogou a decisão do IRDR 2016.00.2.024562-9. Determina o art. 18, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, na esteira da previsão contida no art. 986 do Código de Processo Civil, competir à Câmara de Uniformização a revisão da tese jurídica firmada em julgamento de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR). Trata-se de mecanismo que visa garantir a eficácia vinculante da decisão tomada. Dito isso, considerando o aparente desacordo apontado, no intuito de dar eficácia a precedente desta Câmara – garantindo-lhe autoridade –, bem como a fim de evitar o trânsito em julgado do acórdão impugnado, DEFIRO A LIMINAR postulada para determinar a suspensão do processo n.o 0748005-45.2020.8.07.0000 até o ulterior julgamento da presente reclamação. Na mesma oportunidade, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao reclamante. Tendo em vista o comando insculpido no art. 989, I, do Código de Processo Civil, oficie-se ao e. Desembargador Presidente da 2a Câmara Cível solicitando informações – em analogia aos casos de reclamação contra acórdão de Turma Recursal (art. 198, parágrafo único, II, do RITJDF). Ainda, diante das singularidades do caso concreto, envolvendo Conflito Negativo de Competência, oportunize-se a manifestação de ambos os Juízos – suscitante e suscitado – acerca do pedido formulado na presente reclamação, à luz do contido no art. 198, IV, do RITJDFT e art. 989, III, do CPC. Após, dê-se vista ao Ministério Público (em consonância com o art. 200 do RITJDFT e o art. 989 c/c art. 991 do CPC). Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator